Tribunal: TJPA
Processo: 0816593-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816593-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: TANIO VANILSON LEAL

AUTORIDADE: JUIZ DA COMARCA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, IV (homicídio vítima ELIVLTON DA CONCEIÇÃO MORAES) e 121, §2º, V, c/c 14, II (tentativa de homicídio vítima MARIA VIRGILIA DA CONCEIÇÃO), TODOS DO CPB
– RÉU PRONÚNCIADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 21 e 52, DO c. STJ – ORDEM DENEGADA.

1.

“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

2.

Conforme disposto nas Súmulas de nº 21 e 52, do c.

STJ, pronunciado o réu e encerrada a instrução processual, fica superada qualquer alegação do constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jeremias da Conceição Carvalho, em favor do nacional TANIO VANILSON LEAL, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 21/06/2021, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, V, c/c 14, II, do CPB, autos do processo crime de nº 0003645-12.2019.8.14.0031.

Sustenta excesso de prazo na prisão cautelar em razão do adiamento requerido pelo Ministério Público, na realização da sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Juri previsto para ocorrer no dia 13/10/2022, reagendado para 16/02/2023 em razão da ausência da vítima sobrevivente Maria Vigília da Conceição.

Alegando não ter dado causa ao excesso de prazo na formação da culpa, requer, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11836340, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 11931268, constando manifestação do Ministério Público pelo “IMPROVIMENTO” da ordem na Id 12148507.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional TANIO VANILSON LEAL, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts.
121, §2º, IV (homicídio vítima ELIVLTON DA CONCEIÇÃO MORAES) e 121, §2º, V, c/c 14, II (tentativa de homicídio vítima MARIA VIRGILIA DA CONCEIÇÃO), sob o argumento de constrangimento ilegal ao paciente por excesso de prazo na formação da culpa
.

Relatam os autos que o paciente, em companhia de outra pessoa não identificada e na condução de uma motocicleta utilizada na fuga, com uso de arma de fogo, matou ELIVELTON DA CONCEIÇÃO MORAES e tentou contra a vida de sua mãe MARIA VIRGILIA DA CONCEIÇÃO, só não consumando o ato por interferência de terceiros, fato ocorrido no dia 09/10/2015.

Argumenta-se na impetração constrangimento ilegal na prisão cautelar por excesso de prazo na formação da culpa, em razão do adiamento solicitado pelo Ministério Público na realização da sessão de julgamento do paciente pelo tribunal do júri, em razão da ausência da vítima sobrevivente Maria Vigília da Conceição, que não foi encontrada no endereço informado.

Da leitura dos documentos juntados com a impetração, contata-se que a instrução processual se encontra encerrada, eis que o paciente foi pronunciado, conforme consta da sentença juntada na Id 11708145,
o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, conforme disposto nas Súmula de nºs. 21, e 52, do c. STJ, bem como Súmula de nº 02, do TJPA:

“
Súmula nº 21, STJ: “Uma vez proferida a sentença de pronúncia e, estando o réu preso por força de prisão preventiva decretada na instrução, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

“Súmula nº 52, STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

“Súmula nº 02, TJPA: “Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - In casu, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente" -, justificando, assim, a imposição da medida extrema.

IV - A prisão se faz necessária para resguardar a aplicação da lei penal, pois extrai-se dos autos que o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima, de modo ser evidente e inegável o receio que acometeria às testemunhas em prestar declarações", o que evidencia a necessidade da custódia cautelar.

V - A efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”.

Por oportuno contata-se que ao decidir pelo adiamento da sessão de julgamento do paciente pelo tribunal do júri, agendado para o dia 16/02/2023, fez contar o juízo
a quo o seguinte
: “... suspendo a realização da sessão de julgamento e a
redesigno para o dia 16.02.2023, ás 08h00min
, quando ocorrerá com ou sem a presença da vítima ora ausente, ...”.

Assim, o feito segue tramitação regular, não se evidenciando qualquer retardo que possa ser imputado ao aparelho estatal, logo,
data venia
, “Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 13/02/2023